Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais contra acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 452 do STF, desconsideração das peculiaridades do caso e necessidade de prévia formação de fonte de custeio.
II. Questão em discussão: Exame da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial sobre a aplicação do Tema 452 do STF e a necessidade de formação de fonte de custeio para concessão de benefício previdenciário complementar.
III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou detidamente as questões suscitadas. A Turma julgadora enfrentou expressamente a aplicabilidade do Tema 452 do STF e a questão da fonte de custeio, reafirmando o entendimento consolidado. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 452; STJ, Tema 943; Acórdãos 1912063 e 1905362 da 6a Turma Cível do TJDFT.